Tribunal: TJDFT
Processo: 0700433-93.2019.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0700433-93.2019.8.07.9000 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DOMINGOS ALVES DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA DE ORIGEM QUE INDEFERIU IMPUGNAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA. ACÓRDÃO EXECUTADO JÁ TRANSITADO EM JULGADO – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR A QUESTÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Por ocasião da análise do pedido de concessão de efeito suspensivo proferi a seguinte decisão: “Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida nos autos do processo no 0716098-09.2017.8.07.0016, em tramitação no 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que rejeitou a impugnação interposta ao cumprimento da sentença, que pretendia exonerar o agravante de pagar qualquer importância a título de honorários advocatícios à Defensoria Pública. O agravante argumenta que não cabem honorários advocatícios quando a parte é patrocinada pela Defensoria Pública, pois não haveria lei distrital que autorize “qualquer pagamento no sentido pleiteado, sendo certo que o deferimento da pretensão implica violação não só ao principio da legalidade, mas também a autonomia legislativa do Distrito Federal, em afronta aos artigos 25 e 37,caput da Constituição Federal”. Acrescenta ainda que aos Defensores Públicos incide a restrição prevista no art. 30, I do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, que impede de exercer advocacia “os servidores da administração direta, indireta e fundacional, contra a Fazenda Publica que os remunere ou a qual seja vinculada a entidade empregadora”. Ao analisar a impugnação ao cumprimento da sentença mencionada, foi proferida a seguinte decisão pelo MM. Juiz do 3o Juizado de Fazenda Pública do DF: “Tendo em vista o lapso temporal decorrido desde a apresentação do ultimo relatório medico, determino a parte autora que junte aos autos relatório medico atualizado a respeito da necessidade ou não da cirurgia. PRAZO: 05 (cinco) dias úteis. Postergo, assim, o exame do pedido de sequestro para depois de apresentado o referido relatório medico. Com relação a impugnação da parte requerida aos honorários de advogado fixados em prol da Defensoria Publica, entendo que a questão já se encontra abrangida sob o manto da coisa julgada. Isto porque a fixação dos referidos honorários foi realizada no julgamento do recurso inominado, ao qual se negou provimento por acórdão de id. Acaso irresignada com fixação de honorários, deveria a parte requerida ter manejado o recurso pertinente naquele momento, que era o oportuno. Não cabe a parte requerida, em sede de cumprimento de sentença, pleitear a exoneração da referida obrigação, sob pena de violação a coisa julgada. Diante disso, rejeito a impugnação ofertada pela parte requerida. Intimem-se. BRASÍLIA, DF,19 de marco de 201917:36:21. ROGÉRIO FALEIRO MACHADO Juiz de Direito Substituto” (negritei) Neste recurso pretende o agravante a concessão de “efeito suspensivo ativo inaudita altera pars, para suspender a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento da sentença e, após ouvidos o agravado e Ministério Público, ser conhecido e provido o recurso para acolher integralmente a impugnação à execução de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC/15 confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. No presente caso não restou demonstrada, em análise preliminar, a justificar a concessão da medida pretendida em sede de tutela antecipada recursal, nem a probabilidade do direito do agravado, nem o perigo da demora. A despeito de a matéria indicada no agravo ser controvertida, observa-se que a decisão que determinou a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, o Acórdão que julgou o recurso interposto no processo no 0716098-09.2017.8.07.0016, já transitou em julgado No acórdão proferido, que conheceu e julgou improvido o recurso então interposto pelo Distrito Federal, ficou estabelecida condenação do recorrente aos honorários de sucumbência nos seguintes termos: “Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação (STF. AR 1937 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 30/06/2017)”. Aquela decisão transitou em julgado em 08 de maio de 2018 (Certidão de ID 16876120, autos origem), pois não foi embargada ou recorrida. Então, trata-se de execução de título judicial, que já se encontra consolidado, porque teve decisão de mérito e não se encontra mais sujeito a recurso – coisa julgada (art. 502, 505, 507 e 508 do CPC/2015). Ao Distrito Federal, que deixou de opor embargos ou interpor o recurso que entendesse cabível no momento processual adequado, cabe suportar os efeitos da sua inércia, por não agir na época adequada. Por outro lado, não há risco algum na continuidade dos procedimentos executórios, porque a parte beneficiária é a Defensoria Pública do Distrito Federal, parte idônea e facilmente localizável, e o valor envolvido não é de grande monta a supor qualquer ônus prejudicial ao agravante. Assim, não evidenciada a probabilidade do direito, nem o perigo de dano, nos termos do art. 300, do CPC/2015, INDEFIRO o pedido ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL e mantenho incólume a decisão atacada. Intimem-se as partes, sendo que o agravado também para responder ao agravo interposto. Comunique-se ao Juízo de Origem. Dispensadas informações, considerando se tratar de processo eletrônico e já ter sido juntado integralmente no agravo. Brasília - DF, 16 de abril de 2019. Asiel Henrique de Sousa - Relator” 2. O contexto jurídico não sofreu qualquer alteração. De modo que o requisito para provimento do agravo de instrumento (art. 1.019, inciso I do CPC), probabilidade do direito, permanece inexistente. 3. Ressalta-se que a pretensão do Distrito Federal é de ser exonerado, em Cumprimento de Sentença, do pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, que foram arbitrados em acórdão que já transitou em julgado. 4. Nos termos dos art. 505 e art. 508 do Código de Processo Civil, não é possível decidir novamente questões que já foram decididas e a argumentação apresentada deve ser sumariamente repelida, porque aquela decisão já adquiriu a imutabilidade e indiscutibilidade inerente à coisa julgada. 5. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. 6. Decisão proferida na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95. 7. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes arbitrados para o Agravo de Instrumento em R$ 500,00 (quinhentos reais), conforme previsão do § 8o, do art. 85, do CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (art. 48, da Lei no 9.099/95 e art. 1.022 do CPC). 2. Tratam-se de embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal que pretendem, para fins expresso de prequestionamento, que haja manifestação sobre a pretensa confusão entre credor e devedor e aplicabilidade ao caso da súmula 421 do STJ, sobre a questão já decidida da sucumbência em favor da Defensoria Pública. 3. O acórdão embargado analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida alguma na prestação jurisdicional. 4. A Constituição Federal, em seu art. 134, §§ 2o e 3o, assegurou autonomia funcional e administrativa às Defensorias Públicas. 5. Além disso, a Lei Complementar no 80/94, que “organiza a Defensoria Pública da União, do Distrito Federal e dos Territórios, (...)”, no seu art. 4o, determina: “Art. 4o São funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras: (...) XXI – executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos, destinando-as a fundos geridos pela Defensoria Pública e destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores; (Incluído pela Lei Complementar no 132, de 2009).” 6. Portanto, a cominação em honorários de sucumbência na qual o Distrito Federal foi condenado reverte-se em favor da Defensoria Pública e é distinta da verba orçamentária legal, não existindo confusão a ser sanada (arts. 381 e 382 do CC). 7. O arbitramento de honorários sucumbências foi realizado com indicação expressa de parâmetros de valor e fundamentado em precedente do STF (AR 1937 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 30/06/2017). Não há omissão, contradição ou erro material a subsidiar a oposição de embargos quanto a este ponto. 8. Ressalta-se que no RE 1140005 RG, que tem como Relator Min. Roberto Barroso, que trata da possibilidade de se condenar ente federativo a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integra, foi reconhecida a repercussão geral do tema, embora não tenha sido determinada pelo relator a suspensão nacional dos processos que agitam a mesma a matéria. 9. No caso, revela-se apenas inconformismo ou insatisfação do embargante com a decisão proferida e sua pretensão de reapresentar a matéria. 10. Portanto, registra-se que, mesmo para a finalidade de prequestionamento da matéria, necessário que haja alguma hipótese legal para o cabimento dos embargos declaratórios. 11. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada. A decisão, entretanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe. 12. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 13. Decisão proferida nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95. O recorrente alega ofensa aos artigos 25, 37, caput e 134, §§2o e 3o, da Constituição diante da flagrante confusão entre credor e devedor dos honorários sucumbenciais nos casos em que a Defensoria Pública sagra-se vencedora em face do ente ao qual pertence. Sustenta a existência de repercussão geral. A Defensoria Pública apresentou contrarrazões. O processo estava com seu curso processual suspenso, em razão de determinação da Presidência desta Turma Recursal (ID 12312233) e do reconhecimento da repercussão geral pela Suprema Corte no Recurso Extraordinário no 1.140.005 (tema 1.002). Em recente julgamento do aludido recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal condenou a União pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União e publicou a seguinte ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE PÚBLICO QUE INTEGRA. EVOLUÇÃO CONSTITUCIONAL DA INSTITUIÇÃO. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA, FUNCIONAL E FINANCEIRA. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram. 2. As Emendas Constitucionais nos 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes. 3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição. 4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos. 5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça. 6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguintes teses de julgamento: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição” Portanto, verifica-se que a ementa do acórdão, ora recorrido, proferido por esta Terceira Turma Recursal está em sintonia com a tese fixada pela Suprema Corte, no julgamento do Tema 1.002. Ante o exposto, indefiro o processamento do recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC. Publique-se. Brasília, 15 de dezembro de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da Terceira Turma Recursal